Tribunal: TJBA
Processo: 8004541-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004541-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COCO DOCE MODA PRAIA LTDA Advogado(s): RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente sob o fundamento de inexistência de despacho de suspensão nos moldes do art. 40 da LEF e da atuação diligente da Fazenda Pública. O agravante sustenta que houve paralisação do feito por mais de cinco anos após a ciência da Fazenda da não localização do devedor, sem prática de atos efetivos de constrição, consumando-se a prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à frustração da diligência de citação e da ausência de prática de atos úteis à efetiva cobrança do crédito tributário no prazo legal, bem como a possibilidade de aplicação da Súmula 106 do STJ como causa excludente da inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contagem da suspensão de um ano prevista no art. 40 da LEF independe de despacho judicial, iniciando-se automaticamente com a ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens ou da localização do devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema 566. 4. Após esse prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos (art. 40, §4º da LEF c/c art. 174 do CTN), sendo desnecessária provocação da parte exequente ou decisão judicial (Tema 567 do STJ). 5. No caso concreto, a certidão de frustração da citação é de novembro de 2011 e a ciência da Fazenda deu-se na mesma data, iniciando a suspensão de um ano. Findo o prazo de suspensão em novembro de 2012, o prazo quinquenal encerrou-se em novembro de 2017 sem citação válida ou penhora, configurando-se a prescrição. 6. A tentativa de citação dos sócios em 2014 e despacho de 2016 não constituem causas interruptivas. A efetiva citação somente se deu em 2021, após a consumação da prescrição. 7. A Súmula 106 do STJ exige que o exequente tenha atuado diligentemente, o que não se verifica nos autos. 8. Restando configurada a inércia da Fazenda Pública e consumado o lapso prescricional, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Execução fiscal extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, com fundamento no art. 40, §4º da Lei nº 6.830/80. Dispositivos relevantes citados: Art. 40, caput, §§ 2º e 4º da Lei nº 6.830/80 (LEF) Art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) Art. 487, II do Código de Processo Civil (CPC) Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.” STJ, Tema 567: “A efetiva suspensão da execução fiscal e o início do prazo da prescrição intercorrente independem de decisão judicial que os reconheça.” STJ, Tema 568: “A efetiva citação válida ou a efetivação da penhora são os únicos atos capazes de interromper a prescrição.” Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação não o impede, desde que não imputável ao autor.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004541-51.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante COCO DOCE MODA PRAIA LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora designada. Salvador, 7 de Outubro de 2025.